Tribunal: TJES
Processo: 5023364-05.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023364-05.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: V N PNEUS E ACESSORIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023364-05.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DIOGO LOPES DE SOUZA

RECORRIDO: V N PNEUS E ACESSORIOS LTDA, CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/
EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRABALHO (MOTORISTA DE APLICATIVO). REPARO MATERIAL REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO. ALEGAÇÃO DE DANOS REMANESCENTES NA PARTE DIANTEIRA. PROVA DE AVARIAS PREEXISTENTES (SISTEMA CARBIGDATA). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO À PARTE FRONTAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS CABALMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU DISSABOR COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita ao recorrente.

3 - A revelia da primeira requerida gera presunção relativa de veracidade, que deve ser confrontada com o conjunto probatório dos autos.

4 - O pedido de danos materiais resta prejudicado pela perda do objeto quanto à parte traseira, já reparada, e pela comprovação documental de que as avarias dianteiras eram preexistentes ao sinistro, conforme registros fotográficos de meses anteriores.

5 – A indenização por lucros cessantes exige prova escorreita da frustração de renda, não bastando a juntada de extratos genéricos de aplicativo sem a devida identificação do condutor ou do veículo vinculado ao ganho.

6 - O atraso ou a negativa parcial de cobertura por associação de proteção veicular, baseada em exclusão contratual de danos preexistentes, não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
, inexistindo prova de ofensa extraordinária à personalidade do autor.

7 - Ante o exposto, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)